Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-29.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012693-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZIANE PATRICIA SIQUEIRA SANTOS - CPF: 025.626.051-60 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INÉRCIA NA INCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA NO PROGRAMA BAIXA RENDA (TARIFA SOLIDÁRIA) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E CONDENAÇÃO DA AUTORA/APELANTE AO PAGAEMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA –INSURGÊNCIAS RECURSAIS NÃO ACOLHIDAS – MERO DISSABOR E SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- O dano moral indenizável exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro. Não se pode banalizar um direito tão caro e garantido constitucionalmente, de modo que o julgador tem o dever de indeferir o pedido se não há indício de repercussão em direito da personalidade.

2- A falha na prestação do serviço, a inércia na inclusão da Autora/Apelante no programa denominado “tarifa solidária”, e o ajuizamento de ação judicial para a solução do problema, por si só, não dão azo ao dano moral indenizável. Ainda que a Apelante tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois tentou resolver a questão na via administrativa, não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral passível de indenização.

3- Nos termos do parágrafo único, do artigo 86 da Lei de Ritos,
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."
No caso, a Autora/Apelante logrou êxito em apenas dois pedidos, inclusão do seu nome no programa social e declaração de inexistência do débito das faturas objeto da lide; todos os demais foram julgados improcedentes; logo, deve responder integralmente pelas verbas de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1012693-29.2019.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Eliziane Patrícia Siqueira Santos
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor da
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviço
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Juíza ratificou a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou que a Apelada incluísse a Autora/Recorrente no Programa Baixa Renda/Tarifa Solidária, bem como a impediu de suspender o fornecimento de água, e de efetuar a cobrança e/ou inscrever o nome da Autora/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, em virtude das faturas dos meses janeiro, fevereiro e março de 2019.

Os débitos dessas faturas foram declarados inexistentes e, por considerar a sucumbência mínima da Apelada, a Juíza condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante alega que faz jus à indenização por dano moral sob a tese de que, embora não haja prova da suspensão do fornecimento do serviço em razão dos débitos, sua moral foi abalada pela perca do tempo útil.

Argumenta que a Apelada deve ser condenada ao pagamento da verba indenizatória, especialmente por sua desídia, aliada a perda do tempo útil da Recorrente, que teve de propor demanda judicial para solução do problema que poderia ter sido resolvido na via administrativa.

Aduz que não sucumbiu totalmente na demanda e, por esse motivo, a Recorrida também deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência. No seu entender, se ambas as partes foram sucumbentes, cabe ao juízo fixar os honorários advocatícios na proporção adequada para cada um, isto é,
“pro rata”
.

Contrarrazões no Id. 10105037.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a primeira insurgência recursal diz respeito ao indeferimento do pedido de indenização formulado pela Apelante.

A Julgadora
a quo
indeferiu o pleito, por firmar entendimento de que não ficou configurada qualquer situação vexatória capaz de abalar a moral da Autora/Apelante; aliás, ressalvou que também não foi provada a existência de corte no fornecimento de água pelo débito discutido nos autos.

De acordo com a Autora/Apelante, a sentença deve ser reformada e acolhido o pedido indenizatório por dano imaterial, que exsurge da inércia da Apelada em solucionar o problema administrativamente. Ou seja, porque perdeu tempo útil tentando resolver a celeuma.

Inobstante as razões invocadas, no meu entender a sentença não comporta reforma, pois coaduno dos argumentos expostos pela Julgadora singular de que nos autos não há qualquer indício de prova de que de alguma forma a Apelada tenha maculado a honra da Recorrente.

Não se pode olvidar que o dano moral indenizável exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro.

Ou seja, a falha na prestação do serviço, a demora na solução do problema e o ajuizamento da demanda, por si só, não são causas capazes de caracterizar o dano moral indenizável.

Não se pode banalizar um direito tão caro e garantido constitucionalmente, de modo que o julgador tem o dever de indeferir o pedido se não há indício de repercussão em direito da personalidade.

Nesse sentido, pertinentes as palavras da Ministra Nancy Andrighi, ao dispor que:

O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. (REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

Portanto, ainda que a Apelante tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, com a sua inclusão no Programa Baixa Renda/Tarifa Solidária, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral indenizável.

No mesmo sentido, apenas a título de ilustração, transcrevo o seguinte precedente:

[...]
AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, CONDENANDO A RÉ A IMPLEMENTAR A COBRANÇA, PELA TARIFA SOCIAL, DO CONSUMO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA
, AO REFATURAMENTO DAS CONTAS E À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 1.
Os documentos trazidos aos autos pela autora comprovam que esta faz jus ao benefício da tarifa social
, porquanto reside em área carente, de população de baixa renda, no bairro de Cachambi, conforme documento da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. 2. A autora preenche os requisitos legais, instituídos pelo Decreto nº 25.438/1999, fazendo jus, desta forma, à concessão do benefício, bem como ao refaturamento das contas. 3. Interpretando o art. 42, parágrafo único, do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" (REsp 1.079.064/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 20.4.2009). Ademais, "basta a culpa para a incidência de referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do fornecedor" (REsp 1.085.947/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.11.2008). 4. Destarte, o engano somente é considerado justificável quando não decorrer de dolo ou culpa. No caso, o engano não foi justificado, porquanto decorrente de cobrança inexistente, devendo as quantias pagas a maior ser devolvidas em dobro. 5.
Quanto aos supostos danos morais decorrentes das cobranças indevidas, os fatos narrados na inicial acarretaram consequências meramente patrimoniais, sendo certo que não tem o condão, por si só, de provocar dor, angústia ou constrangimento capaz de ferir a moral e a dignidade da autora, configurando mero aborrecimento da vida cotidiana
. 6. Recursos desprovidos.
(TJ-RJ - APL: 00286026620148190208 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 12/04/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 17/04/2017). (sem grifos no original).

Portanto, neste capítulo, a sentença não comporta reforma.

No que tange ao ônus da sucumbência, quando ajuizou a demanda, a Apelante formulou os seguintes pedidos:

a) inclusão no Programa baixa renda/Tarifa solidária, suspensão das cobranças questionadas nos autos, além da abstenção de corte e de inclusão junto aos órgãos de proteção ao credito, até o fim da demanda;

b) revisão de todas as faturas pagas, dos últimos 5 anos, para considerar o consumo real, na média 8/10 metros cúbicos, no valor da tarifa solidária/baixa renda;

c) condenação da Apelada à devolução dos valores pagos a maior, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC;

d) alternativamente, caso não revisado o consumo apurado, pediu que os valores fossem recalculados, com base na taxa mínima, ou, no valor do metro cubico previsto para os beneficiários do programa baixa renda, desde a data do protocolo dos documentos para solicitação;

e) indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Na sentença, a Juíza tão-somente ratificou a decisão que deferiu o pedido liminar, e declarou a inexistência dos débitos cobrados em
janeiro, fevereiro e março de 2019
.
Todos os demais pedidos foram julgados improcedentes
.

Assim, não há dúvida que logrou êxito em parte mínima dos pedidos, de modo que deve arcar com o ônus da sucumbência, nos termos do parágrafo único, do artigo 86 da Lei de Ritos, o qual expressamente determina que
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Diante do desprovimento integral do Apelo, atenta à orientação do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos, porque a Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021